Tribunal: TCU
Processo: 037.019/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 272022, modalidade Pregão e Uasg 982487 (Objeto: MORENO/PE O objeto do presente Pregão Eletrônico consiste no REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE BUCAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MORENO/PE, conforme exigências, quantidades e especificações contidas no Termo de Referência, parte integrante e indissociável deste Edital.)

Inteiro teor:
Acórdão 4507/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso VI, 235, parágrafo único; 237, inciso VII e parágrafo único; e 250, inciso I, do Regimento Interno e 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação e determinar o seu arquivamento, dando ciência à representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.019/2023-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Município de Moreno/PE. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Aline Gomes de Almeida. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.